Tribunal: TJDFT
Processo: 0733136-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0733136-43.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: C. S. F. TRANSPORTES LTDA - ME, CELEN DOMINGOS CASTRO LOBO, SIRLENE FERREIRA LOBO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0702223-41.2018.8.07.0014, promovida em desfavor de C. S. F. TRANSPORTES LTDA –ME, CELEN DOMINGOS CASTRO LOBO e SIRLENE FERREIRA LOBO. Nos termos da r. decisão agravada (ID 104246626), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, ao argumento de que é um instrumento de utilização excepcional, pois realiza rastreamento de todos os bens que o devedor, atingido pela indisponibilidade, possui em todo o território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A agravante sustenta que, esgotadas as possibilidades de localização de bens dos devedores, estaria evidenciado o direito de obter informações mediante a consulta na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Aduz que a r. decisão agravada afronta os princípios da cooperação e da razoabilidade, previstos nos artigos 6o e 8o do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a realização da consulta requerida. Em provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão agravada. Preparo regularmente recolhido (IDs 29973732 e 29973733). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão." Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300,caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, verifico não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, nem tampouco o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, não ficou comprovado o exaurimento de todas as diligências possíveis para o fim de localizar bens dos executados passíveis de penhora, a justificar o deferimento de consulta ao sistema CNIB. De fato, no processo de origem, foram realizadas consultas aos sistemas, SISBAJUD (ID 78825889), INFOJUD (IDs 101930625 a 101930620), com resultados negativos e RENAJUD, com localização de veículos passíveis de penhora, mas com restrições ativas (IDs 102622137 a 102622129). Posteriormente, o exequente postulou a realização de consulta ao CNIB, sem indicar, no entanto, quais teriam sido as medidas por ele adotadas para localizar, sponte própria, bens passíveis de penhora. Vê-se, portanto, que o exequente não exauriu os meios à sua disposição para localização de bens dos devedores, não tendo, inclusive, promovido, por iniciativa própria, pesquisa de imóveis junto aos cartórios de registro imobiliário, inclusive pelo sistema ERIDF, à sua disposição mediante o pagamento das correspondentes custas, visto não se tratar de pessoa beneficiada pela gratuidade de justiça. A Central de Indisponibilidade de Bens – CNIB - foi regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas e não se destina a ser utilizada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis em execuções. É preciso salientar, ademais, que a egrégia 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios já manifestou entendimento no sentido de que a consulta ao CNIB não constitui via adequada para o fim localizar bens penhoráveis, registrados em nome do executado, conforme pode ser observado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 524, VII c/c 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, instituída pelo Provimento n. 39 da Corregedoria Nacional de Justiça, constitui mecanismo de rastreamento de imóveis e outros direitos reais imobiliários, tendo sido criado com o objetivo de prevenir a transferência de propriedades já indisponíveis a terceiros, como forma de garantir segurança jurídica às decisões que determinam indisponibilidade de bens. Não se apresenta, portanto, como plataforma destinada a constituir cadastro judicial que possibilite a localização de bens do devedor em ações executivas privadas. 3. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1365087, 07068607220218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)- Grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES. DIVERSAS DILIGÊNCIAS. ARTIGO 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO LEGAL DE MANUTENÇÃO DE ENDEREÇOS ATUALIZADOS. ATO REPUTADO VÁLIDO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CADASTROS ELETRÔNICOS DE PESQUISA PATRIMONIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). SISTEMA QUE NÃO SE DIRECIONA À PESQUISA GENÉRICA DE PATRIMÔNIO EXPROPRIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Reputa-se válida a intimação efetivada em endereço declinado nos autos, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, uma vez que cumpre à parte informar a sua mudança definitiva ou temporária de endereço. 2. Para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens. 3. A CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) não foi instituída com o desiderato de propiciar pesquisas sobre bens expropriáveis de devedores executados, tratando-se, pois, de poderosa ferramenta, a nível nacional, voltada a dotar de efetividade as determinações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados e a conferir segurança às mais diversas relações imobiliárias e de financiamento. 4. Havendo outros meios à disposição da parte exequente para a realização de consulta patrimonial dos devedores, não se mostra razoável a utilização, sem qualquer expectativa concreta de sucesso, de consulta ao CNIB para simples busca genérica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370149, 07151568320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no PJe: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Portanto, evidenciada a inexistência de prova do exaurimento de diligência aptas a localizar bens dos executados passíveis de penhora e, observada a inviabilidade da consulta à CNIB para este fim, não há como ser reconhecida a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, não se observa o receio de dano grave ou de difícil reparação ao agravante. Com efeito, não há risco de perecimento do direito vindicado no recurso, caso a questão meritória seja analisada somente por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo egrégio Colegiado. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL VINDICADA. Intimem-se os agravados, através da Curadoria Especial, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2021 às 15:57:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora